Tribunal: TJSP
Processo: 0023140-25.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0023140-25.2014.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOYCE KATIA FERREIRA ROCHA, é embargado EGRÉGIA 6a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023140-25.2014.8.26.0050/50000 -Voto no 14316
2
Embargos de Declaração Criminal no 0023140-25.2014.8.26.0050/50000
Embargante JOYCE KATIA FERREIRA ROCHA
Embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca de São Paulo
Voto no 14316
Embargos
de
Declaração.
Alegação
de
omissão,
contradição e obscuridade. Insurgência quanto ao
refazimento da dosimetria e manutenção do regime de
pena imposto. Tópicos devidamente tratados no
Acórdão embargado. Embargos rejeitados.
JOYCE KATIA FERREIRA ROCHA opôs os
presentes embargos de declaração contra o Acórdão que negou
provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso
ministerial para refazer a dosimetria.
Ao longo da petição, discorre a embargante sobre a
possibilidade de absolvição por insuficiência de provas e questiona os
critérios adotados na dosimetria, sustentando que as alterações impostas
não vieram justificadas.
É o relatório.
Embora processada como Embargos de Declaração, a
petição interposta evidentemente não traz em seu corpo conteúdo afeto a
tal instrumento.
Com efeito, não há na peça ofertada referência à questão
ou evento específico que não tenha sido satisfatoriamente tratado
quando do julgamento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023140-25.2014.8.26.0050/50000 -Voto no 14316
3
O que fez a embargante foi apontar novamente alguns
dos argumentos trazidos no recurso original e nas contrarrazões para se
insurgir contra o posicionamento adotado pela Turma.
Aliás, de se notar que os tópicos elencados na petição são
citados expressamente até mesmo na ementa do acórdão.
O julgado é extenso e detalhado e, por estar nos autos,
dispensa nova transcrição.
Portanto, não há que se falar em omissão.
Também não há no arrazoado o apontamento de
obscuridade ou contradição que peça esclarecimento.
Ao contrário, da leitura da peça nota-se que há uma
“discordância” em relação aos entendimentos adotados pela Turma
julgadora.
Importa anotar também, que a motivação das decisões,
princípio que parece ter orientado os argumentos dos embargos, consiste
em garantir sejam os atos decisórios claros e coerentes na exposição dos
motivos que levaram o julgador a adotar determinada tese ou aplicar
determinada pena e assim possibilitar eventual contra argumentação ou
interposição do recurso cabível.
Porém, a proposição não implica, de maneira alguma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023140-25.2014.8.26.0050/50000 -Voto no 14316
4
esteja o magistrado obrigado a referir-se expressamente a cada termo da
lei ou cada argumento lançado pelas partes.
Em outras palavras, tendo havido minucioso trabalho do
órgão judicante na avaliação do conteúdo processual, não importando se
longa ou sucinta a exposição de seus motivos, ainda que não tenha ele
feito menção expressa a alguma tese levantada pela defesa ou termo
específico referido na lei, tal não importa nulidade simplesmente, porque
ofende o bom senso e a boa prática processual, ignorar o que foi
efetivamente dito pelo magistrado, para invalidar-se o julgado pelo que
não foi dito.

Em suma, busca o embargante alterar o decidido nos
termos de recurso original, o que não se admite por esta via.

Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240,
JTA 103/343)” (in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed.
Saraiva, 32a ed., pg. 597).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR